Tribunal: TJES
Processo: 0000056-45.2018.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000056-45.2018.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SOLANGE CUSTODIA DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SOLANGE CUSTODIA DE SOUZA e FABIANE GOMES NASCIMENTO em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito de ALTO RIO NOVO que as condenou nas sanções dos artigos 155, § 4°, II e IV do CP e artigo 244-B da Lei n. ° 8069/90, na forma do artigo 69 do CP, às penas de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões Solange e Fabiane, resumidamente, pugnam pela absolvição em relação ao crime de furto, ante o princípio do
in dubio pro reo
. Em trato subsidiário, requer a exclusão das qualificadoras, desclassificando para a hipótese de furto simples e absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, pois não demonstrada a participação das crianças. Requerem, ainda, a gratuidade da justiça e fixação de honorários ao advogado dativo. de Fabiane.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

No mesmo sentido é o parecer ministerial.

É o relatório.

À revisão.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000056-45.2018.8.08.0053

APELANTE: SOLANGE CUSTODIA DE SOUZA, FABIANE GOMES NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SOLANGE CUSTODIA DE SOUZA
e
FABIANE GOMES NASCIMENT
O em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito de ALTO RIO NOVO que as condenou nas sanções dos artigos 155, § 4°, II e IV do CP e artigo 244-B da Lei n. ° 8069/90, na forma do artigo 69 do CP, às penas de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões Solange e Fabiane, resumidamente, pugnam pela
absolvição
em relação ao crime de furto, ante o princípio do

in dubio pro reo
. Em trato subsidiário, requerem a
exclusão das qualificadoras
, desclassificando para a hipótese de furto simples e
absolvição em relação ao crime de corrupção de menores
, pois não demonstrada a participação das crianças. Requerem, ainda, a
gratuidade da justiça e fixação de honorários ao advogado dativo
de Fabiane.

É o breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 16/02/2018, por volta das 11h00min, as acusadas SOLANGE CUSTÓDIA DE SOUZA e FABIANE GOMES DO NASCIMENTO subtraíram 19 (dezenove) peças de roupas e 02 (duas) tiaras do estabelecimento comercial pertencente à pessoa de Marcilene Venâncio de Albina Souza, localizado no centro do município de Alto Rio Novo.

A
materialidade
está provada pelos autos de apreensão, avaliação e entrega às fls. 21/24.

A despeito da negativa das apelantes, a
autoria

se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial.

Solange e Fabiane
tentaram imputar os fatos uma a outra, trazendo versões contraditórias que afastam a sua credibilidade de seus relatos.

Por outro lado, a
menor Ketlen –
filha de Fabiane, narrou com detalhes como se deu a prática criminosa:

Hoje pela manhã, sua mãe (FABIANE) e SOLANGE se dirigiram ao centro da cidade para fazerem algumas compras e em determinado momento foram até a loja de roupas onde aconteceram os fatos. Que todos entraram na loja, a declarante e sua mãe FABIANE e, seus irmãos Yuri (06 anos), João Lucas (03 anos), SOLANGE, Luciane (filha de Solange -07 anos) e passaram a olhar as roupas e produtos da loja. Enquanto olhavam as roupas a declarante viu quando sua mãe FABIANE pegou uma blusa azul e vermelha e colocou dentro da bolsa que estava com SOLANGE e a declarante também viu que Luciane também já havia colocado duas tiaras dentro da bolsa. Posteriormente, SOLANGE pediu para que a declarante segurasse a bolsa dela, sendo a bolsa em que foram encontradas as roupas. Que quando a declarante pegou a bolsa ela já estava pesada e cheia, sendo que elav ainda disse que era para a declarante não abrir. Que em momentos distintos SOLANGE colocou uma calça jeans escuro e também algumas calcinhas dentro da bolsa enquanto a declarante a segurava e disse novamente que não era para abrir a bolsa. Que também viu quando sua mãe FABIANE também colocou algumas camisetas de criança (masculinas) dentro da bolsa enquanto SOLANGE segurava a bolsa. Que tempos atrás, em sua casa, ouviu SOLANGE perguntar a sua mãe se ela tinha coragem de roubar roupas em lojas. (fase inquisitiva)

(...) confirmou que estava na loja e junto dela estavam seus dois irmãos, sua mãe Fabiane, a amiga de sua mãe Solange, e os filhos de Solange; que a bolsa que segurava era da Solange e que o material estava na bolsa de Solange. Que confirma que a assinatura constante no depoimento prestado na Delegacia é sua. Que quando saiu da loja a dona da loja segurou em seu braço. Confirma que a Policial abriu a bolsa e que as roupas da loja estavam dentro da bolsa. (fase judicial)

A defesa busca
desqualificar as declarações prestadas pela menor
, alegando que esta teria sido coagida na Delegacia.

Não obstante, além de destituída de provas, percebe-se que o ato fora
acompanhado por
C
onselheir
o
s
T
utelares
, responsáveis por zelar pelos interesses da criança, não sendo crível a referida alegação.

Outrossim, a
versão apresentada
na esfera policial
fora ratificada em parte em juízo
, havendo pequena alteração na dinâmica anteriormente relatada em relação a sua genitora, o que se mostra compreensível e suas
declarações são corroboradas pelo relato da vítima e da policial militar
responsável pela abordagem. Vejamos:

(...) no dia dos fatos a Polícia Militar foi acionada via 190 pela proprietária da loja que informou que haviam duas mulheres, acompanhadas de uma adolescente e de outras crianças e que, a adolescente estava pegando as peças de roupa e guardando na bolsa de uma das adultas, sendo que, a dona da loja viu tudo e não deixou que elas saíssem da loja, que se recorda que a dona da loja chegou a comentar que já desconfiava das autoras pois já havia acontecido anteriormente dela dar por falta, de peças pequenas da loja, após elas saírem do estabelecimento. (PM Ingrid Monteiro)

(...) confirma que é proprietária do estabelecimento furtado, tendo relatado que conhece as denunciadas por elas já terem comparecido anteriormente à sua loja, e que no mês de dezembro já tinha desconfiança de que Solange havia furtado um short. Queno dia dos fatos apurados neste processo Solange e Fabiane compareceram em sua loja, acompanhadas de uma “mocinha” e, pelo que se recorda, mais duas crianças, que no dia estava sozinha na loja e que não viu o momento exato que as peças foram colocadas na bolsa, pois tanto Solange, quanto Fabiane e a adolescente se movimentavam muito dentro da loja, que quando elas saíram, a declarante ficou em pé na porta da loja e, quando a adolescente desceu o ressalto, a bolsa que ela portava abriu e a declarante viu uma calça, sendo que em seguida se dirigiu à adolescente e pediu para olhar a bolsa, tendo ela negado, no que a depoente tomou a bolsa e olhou, tendo constatado que além da calça haviam muitas outras coisas dentro da bolsa, neste momento Solange e Fabiane já estavam dentro do supermercado que fica ao lado da loja. Que pode afirmar que todas as peças que havia mostrado para a mãe da adolescente eram as mesmas peças que estavam dentro da bolsa da menor. Que segurou a adolescente esperando que sua mãe voltasse, tendo ela voltado e pedido para que soltasse a menor, no que a declarante respondeu que só soltaria quando a Polícia chegasse, tendo pedido a uma colega que ligasse para a Polícia. Que todas as peças que estavam na bolsa eram da loja. Confirmou seu termo de declaração prestado na Polícia Civil. (Marcilene Venâncio)

Diante do conjunto probatório,
desmerece acolhida o pedido absolutório
, pois não há dúvidas de que as apelantes, em concurso de agentes adentraram no estabelecimento comercial, distraíram a vítima para subtrair peças e colocá-las na bolsa de Solange.

Entretanto,
assiste razão a defesa quanto ao decote da qualificadora da destreza.

Segundo o STJ
“
a
incidência da qualificadora da destreza pressupõe que o agen­te tenha lançado mão de excepcional habilidade para a subtração do objeto que estava em poder da vítima, de modo a impedir qualquer percepção. Tratando-se de atos dissimulados comuns à prática de crimes patrimoniais, não se impõe a qualificadora.”
(REsp 1478648/PR)

Sendo assim, embora as apelantes tenham empregado meios de distração no sentido de dificultar a percepção da proprietária da loja, não agiram com habilidade especial ou incomum capaz de autorizar a incidência da qualificadora.

Entretanto, o decote da qualificadora da destreza não autoriza a desclassificação para o crime de furto simples, uma vez que resta evidente a prática do crime em
concurso de agentes.

Melhor sorte não possui quanto ao
pedido de absolvição em relação ao crime de corrupção de menores.

O crime previsto no
art. 244-B da Lei 8.069/90,
possui natureza formal, bastando para sua configuração que a participação do menor seja demonstrada.

Nesse contexto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula nº 500:
“a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Diante do conjunto probatório, constatado o envolvimento dos menores na prática da infração mencionada, mantêm-se a condenação nas sanções
art. 244-B da Lei 8.069/90.

Posto isto, reformo parcialmente a r. sentença para condenar as apelantes nas sanções do
artigo 155, § 4º, II do CP c/c artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90.

Passo a análise dos critérios adotados pelo MM. Juiz na dosimetria e individualização da pena em conjunto para as duas apelantes.

Na primeira fase o Magistrado fixou as penas-base no mínimo legal, tanto para o crime de furto qualificado quanto para o crime de corrupção de menores.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistente causas de diminuição ou aumento, as penas-base foram tornadas definitivas, não havendo reparos a serem efetivados.

Mantido o regime aberto, bem com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Por fim, o pedido de isenção e custas e gratuidade da justiça deverão ser direcionado ao Juízo da Execução, conforme precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários ao advogado dativo, nos termos do artigo 85 do CPC.

Por tais fundamentos,
conheço e dou provimento parcial ao recurso
apenas para decotar a qualificadora da destreza, sem contudo, alterar as penas impostas e demais termos da sentença.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - ISENÇÃO DE CUSTAS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. D
esmerece acolhida o pedido absolutório quanto ao crime de furto
,
pois
não há dúvidas de que as apelantes, em concurso de agentes adentraram no estabelecimento comercial, distraíram a vítima para subtrair peças e colocá-las na bolsa da apelante.

2. Embora
as apelantes
tenham empregado meios de distração no sentido de dificultar a percepção da proprietária da loja, não agiram com habilidade especial
ou incomum
capaz de autorizar a incidência da qualificadora da destreza. No entanto,
o decote da referida qualificadora não autoriza a desclassificação para o crime de furto simples, uma vez que resta evidente a prática do crime em concurso de agentes.

3. Nos termos da Súmula 500 do STJ,
constatado
o envolvimento do
s
menor
es
na prática da infração mencionada, mantêm-se
a condenação nas sanções

art. 244-B da Lei 8.069/90.

4. O
pedido de isenção e custas e gratuidade da justiça deverão ser direcionado ao Juízo da Execução, conforme precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.

5. Fixado honorários advocatícios ao advogado dativo, nos termos do artigo 85 do CP.

6. Recurso parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.